Tribunal: TJDFT
Processo: 0701240-74.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701240-74.2023.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELSO MACHADO DE FARIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CELSO MACHADO DE FARIA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL: “Trata-se de impugnação à penhora realizada por meio do sistema SISBAJUD. O(a) executado(a) alega que os valores recaíram sobre verba impenhorável, nos termos do artigo 833, do CPC. Requer o desbloqueio dos referidos valores. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, incumbe ao Executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. No caso concreto, embora a conta seja denominada de poupança, o executado a tem usado como conta corrente, com pagamento de boletos e cartão de débito, conforme fl. 63 do PDF. Eventual desvirtuamento da finalidade da caderneta de poupança, com a utilização característica de conta corrente, permite a constrição judicial da quantia depositada. Não há nulidade. Precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. CONTA BANCÁRIA. SALÁRIO. CADERNETA DE POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 833, incisos IV e X e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõem sobre a impenhorabilidade do salário - somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia - e de valores depositados em caderneta de poupança - até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. A norma protetiva da impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta salários-mínimos), não pode ser interpretada extensivamente de forma a atingir indiscriminadamente valores existentes em outras espécies de contas bancárias ou aplicações financeiras. 2.1 Eventual desvirtuamento da finalidade da caderneta de poupança, com a utilização característica de conta corrente, permite a constrição judicial da quantia depositada. 3. Constitui ônus do executado comprovara impenhorabilidade do numerário bloqueado judicialmente, nos termos do artigo 854, parágrafo 3o, I, do Código de Processo Civil. 4. Agravo conhecido e não provido (Acórdão 1702628, 07370845620228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2023, publicado no DJE: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Indefiro o pedido do executado. Expeça-se alvará em favor do credor do valor penhorado na CEF após a preclusão desta decisão e caso não sejam apresentados embargos no prazo de 30 dias, contados desta decisão. Diga o credor sobre o prosseguimento.” O Agravante sustenta que não houve desvirtuamento da finalidade da caderneta de poupança, mas tão somente uso do dinheiro em momento de necessidade. Salienta que a movimentação atípica da caderneta de poupança não a desnatura e somente a comprovação de fraude ou má-fé justificaria o afastamento da garantia da impenhorabilidade. Acrescenta que “que o valor penhorado foi o único encontrado, em nome do Agravante, demonstrando que sua restrita poupança serve para lhe dar suporte quando necessita”. Conclui pela impenhorabilidade com fundamento no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Requer a antecipação de tutela recursal “determinando essa v. relatoria o imediato desbloqueio do valor R$ 3.576,34(três mil, quinhentos e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos) penhorado na Caderneta de Poupança do Agravante, impedindo o mesmo de utilizar de seus parcos recursos e ofendendo ao princípio da dignidade do mesmo”. E, ao final, a reforma da decisão agravada com a confirmação da liminar. Preparo recolhido (IDs 48050631 e 48050632). É o relatório. Decido. O extrato de ID 158764811 dos autos de origem indica que o bloqueio eletrônico de ID 158214550, no valor total de R$ 3.576,34, recaiu sobre dinheiro depositado em “conta poupança”. Constrição de quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos depositada em conta dessa natureza em princípio encontra óbice no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, dispositivo legal que tem a seguinte redação: “Art. 833. São impenhoráveis: [...] X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;” Em se tratando de conta com esse perfil, é desnecessário perquirir sobre a origem dos valores depositados e também sobre o seu uso pelo titular. Assim, numa abordagem superficial, não há como recusar a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris). Não se vislumbra, todavia, risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo risco de levantamento de valores pela Agravada até o julgamento do recurso ou por qualquer outro prejuízo processual ao Agravante. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 21 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator